Tribunal: CARF
Processo: 10580.911488/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911488/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
N.E.R. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
REGRAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Recurso Voluntário intempestivo. Não conhecimento do Apelo pela
interposição com prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, nos termos do
artigo 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911488/2009-19
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.909 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911488/2009-19

Relatório

Por bem retratar o histórico da controvérsia, adoto o relatório elaborado pela
instância a quo:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
23126.56204.260407.1.3.045846, transmitida em 26/04/2007, por meio da qual
a contribuinte, acima identificada, intenta compensar débito apurado com um
crédito decorrente de pagamento efetuado a maior no valor de R$ 14.100,00,
através do Darf com código 2172, apuração em 28/02/2007, no valor de R$
19.059,83.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Taubaté/SP pela não homologação da compensação (Despacho
Decisório juntado aos autos), fazendo-o com base na constatação da
inexistência do crédito informado, pois o pagamento efetuado através do
“DARF discriminado no PER/DCOMP” havia sido “integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte”, no caso um débito descrito como
“Db: cód 2172 PA 28/02/2007”, no valor original de R$ 19.059,83, não
restando, portanto, “crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, encaminhou a
contribuinte Manifestação de Inconformidade, onde alega: que a Cofins devida
para fevereiro/2007 era de R$ 4.959,83, tendo sido pago o valor de R$
19.059,83, resultando um pagamento a maior no valor igual ao crédito
pretendido; que o valor da Cofins pago a maior está demonstrado através da
DCTF retificadora, transmitida em 02/11/2009.
Aduz, em nome da verdade material, que a DCTF retificadora deve ser
considerada para fins de reconhecer o direito ao crédito alegado; nesse sentido
traz decisões administrativas.

A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, da qual a Recorrente fora cientificada em 07/08/2015, conforme atesta AR de e-
fl. 110 e interpôs o presente Recurso Voluntário em 09/09/2015, conforme atesta a e-fl. 112.
Em sede recursal reitera, em suma, as argumentações apostas na Manifestação de
Inconformidade e pugna pelo provimento.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifico que a Recorrente não atendeu ao prazo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.909 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911488/2009-19

estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.237/1972. À e-fl. 110 o AR de notificação comprova a
ciência da decisão recorrida com data de recebimento em 07/08/2015.
Em respeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para interposição de Recurso
Voluntário, o prazo ad quem se encerra no dia 08/09/2015. Contudo, como atesta a e-fl. 110, a
Recorrente apenas realizou o protocolo em 09/09/2015.
Em respeito à preclusão em matéria administrativa, pelo império do rito
processual e dos efeitos dos atos processuais no tempo, não merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por sua interposição
intempestiva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital